Tribunal: TJMT
Processo: 1013824-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013824-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVANTE), VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA - CPF: 353.797.401-97 (AGRAVADO), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), NAYARA VIEIRA DE MOURA - CPF: 705.715.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente o requisito da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
EMIELI APARECIDA BALTIERI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (por Quantia Certa Contra Devedor Solvente) n. 1007877-45.2021.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste movida por VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o levantamento do valor penhorado.

Explica a parte agravante que os Embargos à Execução encontram-se em fase de recurso junto ao STJ, o que possibilita a modificação da penhora efetivada nos autos da Execução; que, embora o REsp tenha sido inadmitido, o fato está sendo desafiado pelo competente Recurso de Agravo ao STJ.

Assevera que o acordão do Recurso de Apelação apenas afastou a prescrição, determinando o prosseguimento dos Embargos quanto ás demais teses.

Defende que os Embargos à Execução prescindem ainda de julgamento de uma preliminar e seu mérito, o que autoriza a suspensão da execução em todos os termos, para se evitar risco grave e de difícil reparação, ainda mais, que a liberação de valores, depende da decisão de outra ação para sua efetividade.

Explica que a execução está garantida; que não há confissão que os serviços foram prestados de forma total e que a situação prescinde de prova.

Nestes termos requer a reforma da decisão, em sede antecipação da pretensão recursal, com a suspensão da execução, com base no artigo 313, V, alínea a, do CPC, e/ou a suspensão do levantamento de valores.

No mérito requer a reforma da decisão agravada e a determinação da suspensão definitiva do levantamento do valor já bloqueado em favor do agravado.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a preclusão recursal da matéria agravada. Que a decisão citada de “id. 151784095” proferida pela magistrada que determina o cumprimento é de 09/04/2.024. Já o agravante atravessou petição, para requerer a suspensão da execução por prejudicialidade externa. Assim, o agravo foi interposto contra decisão mais recente, publicada no dia 25/04/2024 e não contra a decisão que efetivamente determinou o levantamento do valor penhorado.

Ademais, alega que a “decisão agravada” se trata de mero despacho, sem caráter decisório.

Esclarece ainda que a Ministra Presidente do STJ, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, proferiu a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, não havendo risco grave e de difícil reparação e, bem como prejudicialidade externa, “uma vez que, apesar de uma série de interposições de recursos em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso se mantém incólume, não sendo cabível a suspensão da presente execução”.

Ao final pugna pelo desprovimento e manutenção da decisão agravada.

Oportunizada a manifestação da parte agravante quanto a preliminar, foi dito que “o competente agravo de instrumento desafia a decisão de Id. n.o 153168973, que diz respeito ao pedido de Suspensão da Execução – Id. 152031129, não se referindo assim a decisão anterior, o que torna a interposição do presente Recurso de Agravo tempestiva”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido
EMIELI APARECIDA BALTIERI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (por Quantia Certa Contra Devedor Solvente) n. 1007877-45.2021.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste movida por VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o levantamento do valor penhorado.

Conforme delimitado pelo agravante o recurso
desafia a decisão de Id. n.o 153168973, que diz respeito ao pedido de Suspensão da Execução – Id. 152031129, não se referindo assim a decisão anterior.

Referida decisão é a seguinte:

“(...)

Nos termos do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, acrescentando o § 1o que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A regra, portanto, é ausência de efeito suspensivo.

Para a incidência da exceção são necessários os seguintes requisitos: i) requerimento do embargante; ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; iii) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A parte exequente formalizou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a execução está garantida por penhora.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda, por sua vez, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura jurídica, a arguição de ausência de requisitos do título executivo por exceção do contrato não cumprido e ausência de liquidez, a princípio, não possuem qualquer pertinência, eis que a teor do disposto na cláusula quarta, os serviços do cedente foram devidamente prestados e confessados pela devedora/executada. Quanto ao alegado erro ou dolo a ensejarem a anulação do contrato, a embargante/executada não apontou especificamente qual a causa para anulação do título, limitando-se a sustentar a necessidade de dilação probatória.

Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo.

Aguarde-se o transcurso do prazo de eventual recurso e, transitada em julgada a decisão, expeça-se o alvará na forma postulada (Num. 149583027).”.

Não há falar em preclusão, posto que a decisão foi proferida aos 26/04/2.024 e o recurso interposto no último dia 21/05/2.024. Rejeito, portanto, a preliminar contida nas contrarrazões.

Pois bem.

A decisão agravada não versa a respeito da suspensão do processo pela pendência do julgamento definitivo dos Embargos à Execução n.

1002012-07.2022.8.11.0037, o que inviabiliza sua apreciação nesta Instância, sob pena de Supressão de Instância.

Ainda que considerada uma omissão, tem-se que o acordão da referida ação transitou em julgado aos 13/08/2.024.

No acordão, restou afastada a tese de prescrição, determinando-se o prosseguimento dos Embargos à Execução quanto as demais teses; encontrava-se pendente o pedido de concessão do efeito à execução, que restou apreciado pela decisão agravada.

Nesse cenário, para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos,
cumulativamente
, os requisitos indicados no art. 919, § 1o do CPC.

Após a leitura dos Embargos à Execução, não tenho entendimento diverso do magistrado condutor do feito, eis que as provas indicam que o serviço foi prestado, conforme expressamente consta da cláusula 4o da Confissão de Dívida e houve notificação extrajudicial; quanto a nulidade, apenas existem alegações genérica com destaques as palavras “erro, dolo”, sem indicação concreta da nulidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024